Tribunal: STF
Processo: ARE 1444806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Supressão de árvores em área de preservação permanente.Incabível rediscutir o tema relativo à Composição da Comissão de Julgamento que apreciou a defesa apresentadana fase administrativa. A questão já foi apreciada em Acórdão anterior. O óbito do autuado após a lavratura doauto de infração e antes da intimação do julgamento do último recurso administrativo não invalida a multa, que é executável nos limites da herança deixada aos herdeiros do falecido. Inteligência do artigo 1997 do Código Civil. A perícia judicial comprovou que a área de preservação permanente não perdeu sua função, apesar da canalização do corpo d'água. A autuação foi correta ao considerar o local como área de preservação permanente. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não se deve olvidar que a multa administrativa tem natureza patrimonial, de forma diversa ao que acontece com as penas da esfera penal que, em regra, tem natureza corporal. Assim, na esfera penal, incide o princípio de que a pena não passará da pessoa do transgressor, sendo que a morte implica em extinção da punibilidade.



    O caso imposto nos autos é diverso, como já dito. A multa ambiental administrativa, com natureza patrimonial, foi imposta em face do infrator (ou seja, não passou da pessoa do transgressor) e apenas sua execução alcançará os herdeiros até o limite da herança, em razão do falecimento do autuado.



    Quanto à alegação de que a área perdeu a função de preservação permanente pela canalização do córrego, não merece acolhimento.



    Ora, à luz do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 4.771/65, vigente na época da autuação, a área de preservação permanente pode estar coberta ou não por vegetação nativa e tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. No mesmo sentido é a previsão do artigo 3º, inciso I, do atual Código Florestal, Lei nº 12.651/2012.



    Nesse contexto, as áreas de preservação permanente exercem múltiplas funções.



    No laudo pericial a fls. 282/307, complementado a fls. 390/393, o Sr. Perito confirmou que a área de preservação permanente em meio urbano possibilita a valorização da paisagem e do patrimônio natural e construído, de maneira que não perdeu a função; que, mesmo em córregos canalizados, pode proteger o corpo receptor, ajudar a reter os maus odores de córregos e corpos d'água poluídos e degradados; que a existência de mata às margens do córrego poderia trazer diversos benefícios ambientais ao próprio córrego e também a região em geral e, apesar da canalização, as áreas de preservação permanente não perderam todas as suas funções e prestam ainda importantes serviços ambientais.



    Portanto, tem-se como correta a autuação ao considerar o local como área de preservação permanente, apesar da canalização do córrego, uma vez que a prova pericial confirmou que essa canalização não faz extinguir todas as funções da área de preservação permanente.



    Desta feita, o inconformismo dos apelantes não procede, uma vez que na sentença o douto julgador considerou a prova produzida nos autos para decidir, medida acertada pelas razões acima expostas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente